Tribunal: TJDFT
Processo: 0724958-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de execução de título extrajudicial para cobrança de cotas condominiais inadimplidas.
2. A r. sentença indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ausência de liquidez do título, por não constar expressamente o valor das parcelas nas atas de assembleia.
II. Questão em discussão
3. Verificar se os documentos apresentados (Convenção Condominial, atas de assembleia, previsão orçamentária, boletos e planilha de débitos) são aptos a conferir liquidez ao título executivo extrajudicial, nos termos dos arts. 783 e 784, X, do CPC.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 783 do CPC, a execução deve se fundar em título líquido e exigível; e o art. 784, X, reconhece como título executivo extrajudicial o crédito referente às contribuições condominiais previstas na convenção ou aprovadas em assembleia, desde que documentalmente comprovadas.
5. A liquidez do título não exige a indicação expressa do valor nominal das cotas nas atas, bastando que os parâmetros para cálculo estejam definidos em documentos idôneos. A previsão orçamentária, associada à fração ideal constante da matrícula do imóvel e às disposições da convenção, permite a apuração do montante devido mediante simples operações aritméticas, o que satisfaz o requisito legal de liquidez (art. 786, parágrafo único, CPC).
6. A execução foi instruída com convenção condominial, atas de assembleia, previsão orçamentária e certidão de matrícula, documentos que estabelecem critérios objetivos para rateio das despesas e cálculo das penalidades por inadimplemento.
7. A jurisprudência deste e. TJDFT afasta a alegação de iliquidez quando o valor pode ser obtido por cálculo aritmético a partir de parâmetros definidos em convenção e atas, reconhecendo que a ausência de valor expresso não descaracteriza a certeza e liquidez do título executivo extrajudicial.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e provido para tornar sem efeito a r. sentença e determinar o regular prosseguimento da execução.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 783, 784, X, e 786, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1340063, 07022491020208070001, Rel. FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, j. 19/05/2021. TJDFT, Acórdão 1412269, 0726567-91.2019.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 06/04/2022. TJDFT, Acórdão 1933458, 0720600-60.2022.8.07.0001, Rel. LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, j. 10/10/2024. TJDFT, Acórdão 2015842, 0728634-35.2024.8.07.0007, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 25/06/2025.